Tribunal: TJDFT
Processo: 0708984-78.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Extinção do feito sem resolução do mérito. Vínculo entre o contrato celebrado com o réu e o veículo objeto da garantia em nome de pessoa estranha à lide. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária e extinguiu o processo sem resolução de mérito, diante da ausência de emenda à inicial quanto à demonstração de propriedade do bem objeto da garantia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, constatado que o veículo está registrado em nome de terceiro estranho à relação contratual e não havendo regularização documental, é possível o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
III. Razões de decidir
3. A propriedade fiduciária exige prova documental do vínculo entre o contrato firmado com o devedor e o registro do bem, sendo incabível o prosseguimento da ação quando o bem se encontra registrado em nome de terceiro.
4. A ausência de emenda à inicial, mesmo após determinação judicial, inviabiliza a identificação segura do objeto da garantia, especialmente para resguardar eventuais direitos de terceiros de boa-fé.
5. A ação de busca e apreensão pressupõe prova inequívoca da propriedade fiduciária e da mora, o que não se configurou no caso.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 485, I; CC/2002, art. 1.361; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0700152-05.2023.8.07.0010, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 07.12.2023; TJDFT, Apelação Cível 0704220-07.2023.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 23.08.2023.